Tribunal: STF
Processo: ADI 4448
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol), contra a Emenda 83, de 3 de agosto de 2010, à Constituição do Estado de Minas Gerais.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
    “Art. 1º – O art. 142 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º: 
    ‘Art. 142 – (...) 
    § 3º – Para o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM – é exigido o título de bacharel em Direito e a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais.
    § 4º – O cargo de Oficial do Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QO-PM –, com competência para o exercício da função de Juiz Militar e das atividades de polícia judiciária militar, integra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado’ .
    Art. 2º – O disposto no art. 1º não implica supressão, alteração ou acréscimo das competências constitucionalmente previstas para os órgãos de que trata o art. 136 da Constituição do Estado. 
    Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação”.
    A autora aponta violação aos artigos 22, XXI; 25; 61, § 1º, II, e; e 84, II e IV, da Constituição Federal.
    Alega que a criação de uma nova carreira jurídica na Administração, por emenda constitucional de iniciativa parlamentar, viola a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo, e que constituiriam matéria de competência legislativa privativa da União as normas gerais de organização das polícias militares. (eDOC 1, p. 7)
    Requer a suspensão liminar da eficácia do ato impugnado e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 22)
    A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais argui preliminarmente a falta de legitimidade da autora para instaurar o processo de controle direto de constitucionalidade, por falta de pertinência temática. No mérito, defende a constitucionalidade do ato impugnado. (eDOC 34)
    O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ADI, por falta de pertinência temática do objetivo social da autora com o objeto da ação. No mérito, opina pela procedência do pedido, pois ato de iniciativa parlamentar não poderia dispor sobre regime jurídico dos militares nem sobre a estrutura da Administração Pública. (eDOC 39)
    O Procurador-Geral da República também se manifesta pelo não conhecimento da ação; mas, no mérito, pela improcedência do pedido. (eDOC 40)
    É o relatório.
    A presente ação direta de inconstitucionalidade não merece ser conhecida.
    Não há pertinência temática entre o objeto social da requerente e a norma impugnada. 
    A ação busca a declaração de inconstitucionalidade de norma que cria novo requisito para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado, e o reconhece como carreira jurídica militar.
    A autora busca justificar sua legitimidade com a ilação de que o objetivo do ato impugnado seria o de obter a vinculação remuneratória dos oficiais da PM com os delegados de polícia e militarizar as investigações criminais (eDOC 1, p. 2), o que contrastaria com sua missão institucional de defender as prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária brasileira (art. 3º, I, de seu Estatuto Social – eDOC 5, p. 3).
    O controle de constitucionalidade das leis, todavia, não se exerce sobre as intenções do legislador. As normas contidas nos dispositivos impugnados não são aptas a reduzir as atribuições ou vantagens dos delegados de polícia, nem mesmo a aumentar as atribuições ou remuneração dos próprios oficiais da PM.
    Esta Corte tem entendido que, no controle abstrato de constitucionalidade, a legitimação ativa das entidades de classe está condicionada à demonstração da relação de pertinência temática entre o objeto da ação e os objetivos institucionais por elas perseguidos. A propósito, cito, os seguintes precedentes: ADI 1.157, rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.11.2006; ADI 1.873, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 19.9.2003; ADI 3.330, rel. Min. Ayres Britto, DJe 22.3.2013; ADI 4.361 AgR, rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2012; ADI 3.913, de minha relatoria, DJe 20.5.2014; e ADI 5.757 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2018, este último assim ementado:
    “Processo constitucional. agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. ausência de pertinência temática. ilegitimidade ativa. 1. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE não possui legitimidade para a presente ação, uma vez que seu escopo de atuação não guarda pertinência temática com o dispositivo impugnado (art. 1º, §8º, da Lei Complementar nº 156/2016), que trata de condições para que o Estado membro celebre termo aditivo para refinanciamento de dívidas com a União. Eventual procedência do pedido não repercutiria diretamente sobre a classe representada pela federação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    Esse entendimento foi recentemente confirmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.077 AgR, assim ementada:
    “LEGITIMIDADE – PROCESSO OBJETIVO – ASSOCIAÇÃO – PERTINÊNCIA TEMÁTICA. As associações de classe não têm legitimidade universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto social e o ato atacado. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATOS CONCRETOS – INADEQUAÇÃO. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe impugnação de ato normativo abstrato e autônomo”. (ADI 6.077 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019) 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente